Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701888-27.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE OSVALDO FILHO, MACEDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A RECORRIDO: BRUNO BATISTA DOS REIS, JOSE OSVALDO FILHO, MIXCAR MULTIMARCAS AUTOMOTIVO LTDA, MACEDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A DESPACHO O Recurso Inominado, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela segunda Recorrente (MACEDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) veio desacompanhado da comprovação do recolhimento das custas e do preparo. Desse modo, intime-se para juntar as guias e os comprovantes da efetivação do recolhimento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator